Tribunal: TJDFT
Processo: 0729280-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÕES. NULIDADES. NÃO VERIFICADAS. RÉU REVEL. PUBLICAÇÃO DO ATO NO ÓRGÃO OFICIAL. VALIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INDEVIDA.
1. Estabelece o artigo 346 e parágrafo único do CPC que os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, podendo aquele intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.
2. Devem ser repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente.
3. Não comprovada qualquer irregularidade nas intimações, a decisão proferida pelo juízo a quo é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e improvido.